Tribunal: TJDFT
Processo: 0750169-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750169-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FLEXDECK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, RENAUD IMHOF ADORNO, ANDREA REBELLATTO ADORNO REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIO SEGATO CARNEIRO, BRUNO DAMAS ALBUQUERQUE, ANDREA REBELLATTO ADORNO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão de ID 254295068 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de FLEXDECK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, RENAUD IMHOF ADORNO e ANDREA REBELLATTO ADORNO, que indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema Sniper. Afirma, em suma, que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que, como última alternativa, requereu pesquisa ao sistema SNIPER; que a pesquisa se mostra necessária para localizar possíveis relações empresariais da executada para com outras empresas e assim localizar bens passíveis de penhora; que deve ser observado o princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Requer, liminarmente, o deferimento da pesquisa no sistema Sniper, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 78392013). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Com base nessas premissas, o Conselho Nacional de Justiça idealizou, dentro do Programa Justiça 4.0, nova ferramenta, com o intuito de aprimorar a busca de bens passíveis de constrição, denominada Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper,a partir do qualé possível visualizar vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, inclusive com integração de bases referentes a dados fiscais e bancários. Na hipótese, a parte agravante não demonstrou, concretamente, quais bens estariam fora do alcance dos sistemas anteriormente utilizados pelo Juízo (SisbaJud, RenaJud e InfoJud), na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. O interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Assim, sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper possibilitaria a localização de bens ou dados não apresentados nas ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, que apenas oneraria injustificadamente o juízo. Por outro lado, o princípio da cooperação processual não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar diligências que podem ser conduzidas pelo próprio credor por outros meios disponíveis. Nesse sentido, colaciona-se elucidativo acórdão desta e. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. REALIZAÇÃO DE OUTRAS PESQUISAS ANTERIORES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedidos de consulta ao sistema Sniper em sede de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a consulta ao sistema Sniper para localização de bens do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR A consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), pode ser alcançada nas pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD. A parte credora não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens dos devedores passíveis de constrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A consulta ao sistema SNIPER não é cabível quando já foram realizadas pesquisas em outros sistemas disponíveis e não restou evidência de bens do devedor passíveis de penhora. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/10/2021; STJ, REsp n. 1.788.950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/4/2019. (Acórdão 2060940, 0733006-14.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 07/11/2025.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora